Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECEBEU DO FIES AS VERBAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL QUE FORAM COBRADAS E PAGAS PELA PARTE RECLAMANTE - RECEBIMENTO INDEVIDO EM DUPLICIDADE POR PARTE DA PARTE RECLAMADA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil da instituição educacional (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
2. Nos autos ficou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pela parte reclamada, conforme relatado na sentença atacada, vejamos: “Ora, a parte reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Conquanto a empresa promovida tenha praticado um ilícito (cobrança indevida), esta falha na prestação dos serviços não possui potencialidade lesiva para implicar na violação a direitos fundamentais de cunho personalíssimo e, portanto, na reparação de danos morais. Ora, a parte reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Portanto, a declaração de inexistência de débitos é a medida que se impõe”.
3. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
4. Destaca-se que restou comprovado que a instituição educacional (parte reclamada) recebeu do FIES as verbas do financiamento estudantil (objeto deste litígio) que foram cobradas e pagas pela parte reclamante, o que demostra que a parte reclamada recebeu em indevidamente em duplicidade, conforme o id. 185063688 e id. 185065162 destes autos.
5. O Dano material foi comprovado pela parte reclamante, fazendo jus a ser restituída na quantia de R$ 10.469,38 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), conforme documento de id. 185063688 destes autos.
6. O dano moral restou configurado diante da violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), consistente no descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora.
7. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
10. Ressalta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1065418-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.
11. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos próprios fundamentos e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
14. Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016463-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAYNA PATRICIA PEREIRA - CPF: 067.467.351-41 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023